Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL 701/94. ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. REENQUADRAMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE.
I – Não é possível a equiparação da remuneração de aposentadoria do ex-empregado da Caesb com empregado da ativa, por aplicação da Lei Distrital 701/94, diante da necessidade de reenquadramento na carreira, com o preenchimento de requisitos pessoais, como realização de processos seletivos internos, progressões por merecimento e antiguidade, que não podem ser aplicados aos empregados inativos.
II - Apelação desprovida.